Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade por ocupação indevida de imóvel. Posse sem respaldo jurídico. Indenização por aluguéis e reforma. Boa-fé não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré: (i) ao pagamento de R$ 5.000,00 mensais a título de aluguéis entre maio de 2019 e 10 de agosto de 2021, além dos meses necessários à reforma; (ii) ao ressarcimento dos custos com a reforma das salas; e julgou procedente a denunciação da lide, condenando a denunciada a restituir à apelante o valor de R$ 709.280,00 pela aquisição dos imóveis.
2. A apelante alega ilegitimidade passiva, posse de boa-fé, ausência de nexo causal, necessidade de redução do valor da indenização com base no art. 944, parágrafo único, do CC, e pleiteia, subsidiariamente, a redistribuição proporcional das verbas de sucumbência.
II. Questão em Discussão
3. A controvérsia envolve as seguintes questões: I) saber se a apelante deve ser responsabilizada civilmente por ocupação indevida de imóvel de terceiro, mesmo alegando posse de boa-fé; II) saber se a ausência de vínculo contratual direto entre a apelante e o autor impede o dever de indenizar; III) saber se há elementos para reconhecer a sucumbência recíproca e reduzir o valor da condenação com base na equidade.
III. Razões de Decidir
4. Sobre a responsabilidade civil pela ocupação sem título válido, restou comprovado que à época da cessão dos direitos os imóveis ainda estavam registrados em nome de empresa de engenharia. A posse exercida pela apelante não foi amparada por justo título formal, e tampouco demonstrada a adoção das diligências mínimas para verificação da cadeia dominial. Assim, a boa-fé alegada não foi comprovada.
5. Quanto à ilegitimidade passiva, o fato de não haver vínculo contratual direto entre a apelante e o proprietário do imóvel não a exime do dever de indenizar, pois a responsabilidade decorre do uso indevido do bem e do consequente enriquecimento sem causa, em consonância com os arts. 186 e 927 do Código Civil.
6. Quanto ao pedido de sucumbência recíproca, o decaimento do autor foi ínfimo em relação ao total da condenação, a ensejar a redistribuição dos ônus de sucumbência conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.
7. Por fim, no que toca à denunciação da lide, restou comprovado que a apelante adquiriu os imóveis de terceiro não proprietário, induzida a erro pela denunciada, sendo cabível o direito de regresso nos termos do art. 125, I, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O terceiro que ocupa imóvel de outrem sem respaldo registral e sem contrato com o legítimo proprietário responde pelos prejuízos causados, mesmo sob alegação de posse de boa-fé. 2. A ausência de vínculo contratual não afasta a responsabilidade civil por enriquecimento sem causa. 3. A sucumbência mínima do autor não autoriza a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944, parágrafo único, 1.227 e 1.245; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 125, I. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão transcrito.